Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020095-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 461.068.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (IMPETRANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI FONSECA DA SILVA - CPF: 486.674.201-15 (PACIENTE), ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 461.068.041-68 (IMPETRADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – MEDIDAS DE URGÊNCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
habeas corpus
constitui-se em ação mandamental que inadmite dilação de provas, em razão de seu rito procedimental célere e sumário, por meio do qual somente é possível a proteção do direito ambulatorial contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.

2.

Logo, acaso o d. magistrado singular apresente fundamentos idôneos para a fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e em face do paciente, não há como, por meio da via eleita, revogar tais providências, desde que decline os fundamentos idôneos para a sua tomada de decisão, como ocorreu na hipótese em análise
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DELCI BALEEIRO SOUZA

PACIENTE:

CLAUDINEI FONSECA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que decretou e mantem em seu desfavor medidas protetivas de urgência
,
impostas nos autos n.o
1017564-20.2022.8.11.0002, após requerimento formulado por sua ex-mulher,
Eliana Augusta Carvalho da Silva
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente e a vítima foram casados e, apesar de não ter representado criminalmente, a ofendida pleiteou a imposição de medidas protetivas de urgência em face do beneficiário, as quais foram deferidas no dia
21/08/2019
e cessaram apenas com a determinação deste eg. Tribunal de Justiça nos autos do HC no 1004846-94.2022.8.11.0000.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o subscritor ressalta que, no dia
27/05/2022
, paciente que foi surpreendido com a decretação de novas medidas de urgência, haja vista que o casal está divorciado desde o dia
10/12/2020
, destacando ainda a patente
afronta ao caráter provisório e emergencial de tais medidas
,

porquanto, de fato, se perpetuam no tempo de forma indefinida por mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, apesar do paciente não ter sido denunciado pelos fatos ilícitos a ele imputados.

Em reforço,
invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para então defender as teses
de
ausência de prova da materialidade delitiva e carência de fundamentação da decisão que decretou as medidas protetivas
, sob o argumento de que
“
o magistrado deferiu as medidas protetivas com base em declarações falsas, odiosas e faltando com a verdade a requerente, o que levou o poder público aplicar medidas restritivas, sem o contraditório, baseando-se em "SUPOSTA" conduta do requerido
” (sic).

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência decretadas.
No mérito
, pugna pela
ratificação da liminar porventura deferida.

Instrui a ordem com procuração e os documentos de ID
145950178 ao ID 145950179.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 146470161); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 147164686 ao ID 147164697.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 147269188), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 148380666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 149727199).

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o causídico anexou os petitórios de ID 150805188 e ss., noticiando que houve a celebração de um “
acordo entre os litigantes
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, insurge-se o impetrante contra as medidas protetivas de urgência fixadas em face do paciente, sob o viés de que manutenção das providencias cautelares
afronta o caráter provisório e emergencial das cautelares,
bem como
carece de fundamentação idônea,
haja vista a

ausência de justa causa, principalmente porque foram lastreadas unicamente nas declarações inverídicas da suposta vítima.

Pois bem. Verte dos autos do processo eletrônico que no ano de 2019 a vítima
Eliana Augusta Carvalho da Silva
havia requerido a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor, as quais foram impostas em face do paciente
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
. Tais restrições, após sucessivos pedidos de prorrogação, perduraram até o ano de 2022, quando afastadas por meio do acórdão proferido no
Habeas Corpus
no 1004846-94.2022.8.11.0000, impetrado pelo favorecido nessa ordem.

Com efeito, analisando a prova pré-constituída no presente remédio heroico, verifico que, ao prestar seus relatos na Delegacia, a ofendida afirmou que conviveu maritalmente com
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
, por 30 (trinta) anos e noticiou que o paciente supostamente profere injúrias e difamações constantes em seu desfavor, bem como impede que a genitora da comunicante visite a filha que possui em comum com o favorecido. Nesse contexto, no dia
26/05/2022
, a autoridade judicial fixou novamente providências de proteção à vítima.

Desta feita, o d. magistrado singular justificou que, aparentemente, existem fatos novos que admitem a imposição de medidas protetivas de urgência, sem resultar em descumprimento da ordem advinda desse Sodalício, e, por entender haver indicativos da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida,
acolheu o pedido
desta e impôs em desfavor do paciente as seguintes medidas,
in verbis:

“
a)

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (um mil) metros de distância (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei 11.340/06).

b)

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei 11.340/06).

c)

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da Lei 11.340/06)

d)

DISPONIBILIZAÇÃO do BOTÃO DE ALERTA à vítima, por meio da instalação do APP SOS MULHER, ficando o autuado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 1000 (um mil) metros.
”.
(autos no 1017564-20.2022.8.11.0002 - ID 2831918 - Pág. 13).

Como é sabido, a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito doméstico, as declarações da vítima ganham especial relevância, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados na clandestinidade. Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
3. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Logo, a decisão proferida na instância primitiva apresenta-se adequada e suficientemente fundamentada, na medida que demonstra, com base na situação fática retratada nos autos, a necessidade das providências de proteção à ofendida, nos termos da Lei no 11.340/06.

Com isso, em que pese o impetrante sustente a fragilidade dos indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher supostamente perpetrados pelo paciente, não há como, por meio da via eleita, esse eg. Tribunal de Justiça desconstituir o pronunciamento judicial objurgado, pois se exigiria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito correlato, providência esta inadmissível no procedimento célere e sumário do
writ
, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outro lado, conquanto o impetrante tenha acostado documentos que demonstrem uma suposta composição acerca dos litígios patrimoniais decorrentes do fim do casamento entre o paciente e a ofendida, o aludido “
termo de acordo entre os litigantes
” (ID 150805188)

não tem repercussão imediata na esfera especial de proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista na Lei no 11.340/2006.

Sendo assim, acaso realmente reste atestada a desnecessidade das restrições fixadas ao paciente, em razão de circunstâncias concretas supervenientes, ou, ainda, a desatualização delas, caberá à d. autoridade judiciária de 1o grau revogá-las ou substituí-las, após a análise minuciosa das provas contidas no processo originário.

Em sendo assim, diante da existência de fundamentação idônea e hábil a justificar a fixação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, dispostas no art. 22 da Lei no 11.340/06, não merece reparo o pronunciamento contestado, a impedir o reconhecimento de constrangimento ilegal a ser sanado por essa Corte de Justiça.

Com isso, não havendo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento desmotivado ao
status libertatis
do favorecido nessa ordem, considero que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022